Tribunal: STF
Processo: HC 270898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora negou seguimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 235.301/MG. 

2. Consta dos autos que o paciente figura como executado em ação de execução de alimentos em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, na qual foi intimado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, comprovar o adimplemento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,  não sendo o writ conhecido, assentando-se a ausência de risco concreto e contemporâneo à liberdade de locomoção do paciente.

4. Chegou-se ao STJ com o citado recurso em habeas corpus, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ameaça de prisão civil, alegando nulidade da execução, ausência de fundamentação, inclusão de verbas indevidas no débito e necessidade de análise das justificativas apresentadas.

6. Requer, em liminar, a suspensão da possibilidade de decretação de prisão civil e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para afastar o constrangimento ilegal apontado, com a determinação de que o juízo de origem aprecie adequadamente as justificativas do paciente e oportunize a produção de provas.

É o relatório. 

Decido.  

7.  O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9.  No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça afastou a existência de ilegalidade, destacando, em primeiro lugar, a inexistência de decreto de prisão civil em desfavor do paciente, circunstância que evidencia a ausência de risco concreto e contemporâneo à liberdade de locomoção. Assentou, ainda, a regularidade do procedimento adotado na origem, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, com a prévia intimação do executado para pagamento, comprovação do adimplemento ou apresentação de justificativa, antes de qualquer deliberação acerca da medida extrema. Ressaltou, ademais, a inadequação da via eleita para a análise das alegações defensivas — tais como ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, necessidade de designação de audiência de conciliação, revisão do valor dos alimentos, eventual excesso de execução, inclusão de verbas não alimentares e aferição da capacidade financeira do alimentante — por demandarem dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatíveis com o rito do habeas corpus. Eis os fundamentos lançados:

“(...) 
No caso, a Desembargadora Relatora da Oitava Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais consignou a não existência de ordem de prisão civil em desfavor do paciente, reconhecendo que não há “risco concreto e contemporâneo de sua segregação” e que o despacho de intimação para pagar/justificar, sob pena de prisão, encontra-se “em perfeita consonância com o procedimento disposto no art. 528 do CPC”, havendo ainda a oportunidade de demonstrar o pagamento ou a impossibilidade antes de qualquer deliberação sobre a medida extrema (fls. 393-394). 
A decisão também registrou que idêntica pretensão já fora analisada em habeas corpus anterior e que o writ não se presta a determinar designação de audiência de conciliação (fls. 384-385, 393-394). 
Reportando-me às razões elencadas no feito, conclui-se que não assiste razão ao impetrante na presente via. 
A execução de alimentos tramita sob o rito previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, com intimação pessoal do executado para pagar, comprovar o adimplemento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, abrangendo tanto as três parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento quanto as prestações vincendas. 
As alegações relativas à ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, necessidade de designação de audiência de conciliação, revisão do valor dos alimentos, eventual excesso de execução e suposta inclusão de verbas de natureza não alimentar, bem como a discussão acerca da capacidade financeira do executado e dos pagamentos parciais realizados, demandam apreciação em via própria e cognitiva adequada, não se mostrando compatíveis com a estreita via do habeas corpus, conforme já consignado pelo Tribunal de origem. 
Os elementos dos autos não evidenciam ilegalidade flagrante nem risco atual à liberdade de locomoção, diante da inexistência de decreto prisional. A decisão impugnada consignou expressamente a ausência de ordem de prisão e a possibilidade de comprovação do adimplemento integral do débito. 
Habeas corpus não é via própria para discutir justificativas econômicas do devedor de alimentos ou a necessidade dos alimentos.” (grifos nossos). 

10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na hipótese de prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia, a “análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via” (HC nº 109.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 04/12/2013). E, ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INADIMPLIDA. EXECUÇÃO INICIADA SOB O RITO DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADA INDEVIDA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADAS INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO E NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA SEARA PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. In casu, o recorrente teve a prisão civil decretada no bojo de ação de execução de alimentos, a qual foi iniciada sob o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 7. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 143.531-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator